Tribunal: TJDFT
Processo: 0035247-98.2013.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – O prazo prescricional para a pretensão executiva da cédula de crédito bancário é o de três anos, art. 44 da Lei 10.31/04 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
II – O requerimento de diligência pelo credor, sem a mínima demonstração sobre a existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.
III – Apelação desprovida.